Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE ASPIRADOR ROBÔ NA “INTERNET”. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO AO VALOR PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12).DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA: (a) de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, sobretudo por se tratar de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o); (b) de atribuição de efeito recursal suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição por parte do requerente, em 21.6.2021, durante o “Prime Day” (evento anual de compras “on-line” exclusivo para membros “Prime”. São 48h de ofertas espetaculares com frete GRÁTIS em grandes marcas", com descontos de até 75% - ID 35599310 - Pág. 5), de um robô aspirador “Roomba i7”, pelo valor de R$ 1.899,99 (desconto de R$ 5.400,00), em dez parcelas no cartão de crédito (pedido 702-6294666-7048210 – ID 35599310 - Pág. 4); (ii) cancelamento da compra em 22.6.2021; (iii) telefonema para a requerida para questionar o cancelamento e solicitar a continuidade do pedido, oportunidade em que foi informado que “o cancelamento decorreu de suposto ‘erro sistêmico’ na divulgação do valor do produto e que não iria dar continuidade à compra do produto”; (iv) nova tentativa de solução do problema via mensagens, em que foi reiterado o erro no preço; (v) nova solicitação de reativação da compra e pedido de aguardo de 48 horas para “retorno do setor responsável”; (vi) envio de “e-mail”, por parte da Amazon, para informar que “o pedido feito na Amazon.com.br teve um erro de oferta na própria página deles, o que não foi conosco IROBOT, embora o produto seja vendido e entregue por nós, os valores incorretos foram colocados pela AMAZON.COM”; (vii) abertura de reclamação no PROCON, que sem trazer uma solução efetiva para a questão, deu azo ao ajuizamento da presente demanda; (viii) contra a sentença de parcial procedência do pedido (cumprimento da oferta na forma de pagamento inicialmente efetuada - dez parcelas sem juros - e pagamento de indenização por dano moral de R$ 1.500,00), recorre a AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.; (ix) ela sustenta a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o cancelamento da compra se realizou por “vendedor independente” e, portanto, não teria responsabilidade pelo cumprimento da oferta, bem como a ausência de dano moral reparável.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. A informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
D. No caso concreto, não prospera a alegação de que o preço indicado no anúncio não teria sido o praticado pela recorrente, sobretudo quando se verifica que os anúncios exibidos veiculam preços com descontos de “até 75%” devido ao “Prime Day” (ID 35599310 - Pág. 5), o que implicaria valores mais “atraentes” do que os ordinariamente oferecidos no mercado. Nesse quadro fático-jurídico, não se constata erro grosseiro concernente ao preço do produto ofertado (R$ 1.899,99 pelo aspirador robô Roomba i7, com desconto de R$ 5.4000,00).
E. Não pode, portanto, o fornecedor se negar ao cumprimento da oferta sob o argumento de que houve equívoco em sua veiculação, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1343264, DJE 02.6.2021; 1a T. Recursal, acórdão 1202612, DJE 01/10/2019).
F. Entrementes, a alegação de que a compra do requerente também teria sido recusada pelo cartão de crédito não se sustenta, porquanto acompanhada de cópia de tela referente a dados de terceiro estranho à lide.
G. E a alegada “impossibilidade” de cumprimento da obrigação deverá ser formulada e apreciada pelo douto juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos(CPC, artigos 497 a 500).
H. Por fim, importante consignar que os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186). Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do cancelamento da compra. No ponto, à míngua de elementos probatórios, não evidenciado descaso patente ou desvio de tempo produtivo.
I. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade - CC, artigo 12), de sorte que a obrigação ao cumprimento da oferta se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação à reparação por dano moral. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).